Tribunal: TJSP
Processo: 2003939-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória c.c. indenização por danos morais. Indeferimento da gratuidade. Presunção de pobreza que não é absoluta, mas relativa. Inexistência de elementos, nos autos, que indiquem que a agravante possui condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais. Benefício deferido. Decisão reformada. Agravo provido.